Tribunal: TCU
Processo: 016.178/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 12.678/2019  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Rossano Dotto Gonçalves em face do Acórdão 12678/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o recorrente acerca desta deliberação, com o esclarecimento de que a íntegra do Relatório e do Voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.